Tribunal: TJPA
Processo: 0813185-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813185-46.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CASA & DIVERSAO COMERCIO ELETRONICO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0813185-46.2021.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

APELADA: CASA & DIVERSÃO COMÉRCIO ELETRONICO LTDA

ADVOGADO: AMILTON SANTOS DE LIMA - OAB/RS 56.017

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EXIGIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR (TEMA 1093/STF). EDIÇÃO DA LC Nº 190/2022. COBRANÇA DO DIFAL EM 2022. TEMA 1266. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ANTES DE 29/11/2023. EXCEÇÃO PREVISTA NA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença concessiva de segurança, que afastou a cobrança do DIFAL/ICMS durante todo o exercício financeiro de 2022, ao fundamento de que a LC 190/2022 estaria sujeita à anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve: (I) n
ulidade por sentença
extra petita
; (II) se a cobrança do DIFAL/ICMS no Estado do Pará depende da observância da anterioridade anual ou apenas da anterioridade nonagesimal, e a partir de quando é exigível o tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença limitou-se a acolher a pretensão principal, afastar a cobrança no ano de 2022.

4. A cobrança do DIFAL deve respeitar a anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF no julgamento do
Tema

1266
(RE 1426271).

5. A exigibilidade do tributo no exercício de 2022 não se aplica aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023-Tema 1266.

6. A impetrante ajuizou a ação em 26/02/2021, antes do marco temporal da modulação, e não recolheu o tributo, portanto, se enquadra na exceção firmada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Conhecido e Improvido.

Tese de julgamento: “
Não há nulidade por sentença extra petita quando o decisum se mantém nos limites da causa de pedir e do pedido (CPC, arts. 141 e 492)”;

“Não é exigido o DIFAL do exercício de 2022 do contribuinte que ajuizou ação judicial até 29/11/2023, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266.
”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, c; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada: ADIs 7066,
7070 e 7078;
Tema

1266;
TJ-PA, Apelação Cível nº 0846023-08.2022.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, DJe de 22/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença (Id. 22551620) proferida em Mandado de Segurança pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, concedendo a segurança para afastar a incidência do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022.

Nas razões recursais (Id. 22551629) o apelante aduziu, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
. No mérito, arguiu a validade da cobrança ainda em 2022, sob o argumento de que a LC 190/2022 não criou nem majorou tributo, não se aplicando a regra da anterioridade anual. Requereu o provimento do recurso para denegar a segurança.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. 22551632).

O MP absteve-se de intervir nestes autos à falta de interesse que o justifique (Id. 26360702).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e da apelação e passo aos julgamentos.

Da preliminar de nulidade da sentença por julgamento
ultra petita

A preliminar não merece acolhimento.

Sustenta o apelante que a sentença teria incorrido em julgamento
ultra petita
ao examinar a incidência da Lei Complementar nº 190/2022 e a aplicação do princípio da anterioridade, quando a impetração teria se limitado à discussão acerca da necessidade de lei complementar para viabilizar a cobrança do DIFAL.

Não se verifica o vício apontado na decisão recorrida. A pretensão deduzida na inicial consistiu precisamente no afastamento da exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS, sendo certo que a análise da superveniência da Lei Complementar nº 190/2022 e dos efeitos temporais de sua aplicação constitui desdobramento lógico da controvérsia submetida ao Judiciário.

Assim, ao enfrentar a matéria sob o amparo da legislação superveniente e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a sentença limitou-se a conferir enquadramento jurídico adequado à pretensão deduzida em juízo, sem extrapolar os limites do pedido formulado.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante o exercício financeiro de 2022.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral 1093, estipulou que a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, conforme a Emenda Constitucional nº 87/2015, exige a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, bem como o RE 1426271 (
Tema

1266
), fixou entendimento vinculante sobre a matéria, definindo que a cobrança do
DIFAL
deve observar a anterioridade nonagesimal
(CF, art. 150, III, ‘c’)
contada da data da publicação da LC 190/2022 (05/01/2022), afastando, a necessidade de esperar o exercício financeiro seguinte (anterioridade anual), vez que não houve criação ou majoração de tributo novo, mas regularização de competência já existente.

Houve modulação dos efeitos do julgamento no Tema 1266, fixando que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em face dos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 (data do julgamento da ADI 7066) e que não recolheram o tributo naquele exercício.

No caso, a impetrante ajuizou a ação em 26/02/2021, tendo sido deferida a liminar em 15/03/2021, para suspender a exigibilidade do DIFAL. Assim, em observância à modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 1266, fica afastada a cobrança do DIFAL exclusivamente quanto ao exercício de 2022.

Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DO DIFAL EM 2022. CONTRIBUINTE QUE AJUIZOU AÇÃO ANTES DE 29/11/2023. EXCEÇÃO PREVISTA NA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa do ramo da construção civil, visando ao afastamento da exigência do ICMS/DIFAL relativo ao exercício de 2022, com fundamento na LC nº 190/2022 e na Súmula nº 432 do STJ.

2.Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 372021510000198-3, determinar o cancelamento definitivo da dívida e excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e do CADIN, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é exigível o diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL), referente ao exercício de 2022, nas hipóteses em que o contribuinte ajuizou ação judicial antes da data fixada na modulação de efeitos do STF no Tema 1266 (29/11/2023).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cobrança do DIFAL deve respeitar a anterioridade nonagesimal prevista na Constituição Federal, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 1266 (RE 1426271).

5. No entanto, por força da modulação de efeitos firmada pelo STF, a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 não se aplica aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial contestando a cobrança até 29/11/2023, como no presente caso.

6. A empresa autora ajuizou a ação em 23/05/2022, antes do marco temporal da modulação, e não recolheu o tributo, razão pela qual se enquadra na exceção firmada pela Suprema Corte.

7. Aplicação do entendimento vinculante fixado pelo STF no RE 1426271, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0846023-08.2022.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, DJe de 22/01/2026).

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação Cível e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida para afastar a cobrança do DIFAL referente ao exercício do ano de 2022, por ter ajuizado a ação antes de 29/11/2023.

Considerando ser caso de Remessa Necessária nos termos art. 496 do CPC, retifique-se a autuação no sistema PJE para constar a Remessa Necessária.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026